Tribunal: TJMT
Processo: 1021763-25.2021.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-07-08
Data de publicação: 2022-07-12

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[DIANA ROSANGELA SANTANA CARDOSO - CPF: 460.252.271-87 (RECORRENTE), DEISE CRISTINA SANABRIA CARVALHO ALVES - CPF: 890.557.211-15 (ADVOGADO), BANCO C6 S.A. - CNPJ: 31.872.495/0001-72 (RECORRIDO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1021763-25.2021.8.11.0001 - PJE

Data do Julgamento:

08.07.2022

Origem:

4o JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ

Recorrente(s):

BANCO C6 S.A.

Recorrido(s):

DIANA ROSANGELA SANTANA CARDOSO

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

EMENTA

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO. PROVA EM CONTRÁRIO. DIVERGÊNCIA DE ASSINATURAS. NECESSIDADE DE PROVA PERICIAL. SENTENÇA ANULADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação em que a Recorrida DIANA ROSANGELA SANTANA CARDOSO postula pela declaração de inexistência do empréstimo consignado, bem como repetição indébita e reparação por danos morais em razão da referida cobrança.

2.

Diante da negativa do consumidor de ter celebrado contrato de empréstimo com a Recorrente, competia a esta a comprovação da origem do débito.

3.
Nesse sentido, a Recorrente trouxe em contestação documento de contratação do empréstimo assinado, contudo, nesse caso, não há como inferir de forma clara de que as assinaturas pertencem a Recorrida, em razão da sua negativa e pelo fato das rubricas divergirem das contidas nesses autos para comparação.

4.
Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia grafotécnica, a fim de sanar a controvérsia em relação a rubrica, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

5.
Sentença anulada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação em que a Recorrida DIANA ROSANGELA SANTANA CARDOSO postula pela declaração de inexistência do empréstimo consignado, bem como repetição indébita e reparação por danos morais em razão da referida cobrança.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito noticiado na exordial e condenação da empresa Recorrente ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

O Recorrente BANCO C6 S.A. interpôs Recurso Inominado, pugnando preliminarmente pelo reconhecimento da incompetência dos juizados especiais, em razão da necessidade de realização de perícia grafotécnica, bem como no mérito pela improcedência dos pedidos iniciais e alternativamente a redução do valor arbitrado a título de danos morais.

Em contrarrazões, a Recorrida refuta as razões recursais, requerendo o improvimento do respectivo recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares;

Conheço dos recursos inominados, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

Entendo que a sentença deve ser reformada, em razão da complexidade da causa para que seja julgado extinto o presente feito, sem resolução de mérito.

A Recorrida sustenta não ter celebrado contrato de empréstimo com a empresa Recorrente.

Ocorre que a Recorrente em contestação trouxe o documento de contratação do empréstimo assinado, contudo, nesse caso, não há como inferir de forma clara de que as assinaturas pertencem a Recorrida, em razão da sua negativa e pelo fato das rubricas divergirem das contidas nesses autos para comparação.

Assim, em conformidade com o artigo 2o da Lei 9.099/95, os Juizados Especiais foram criados para processar e julgar causas de menor complexidade, em harmonia com o princípio da simplicidade. Corroborando com esse entendimento, a jurisprudência atual tem se manifestado pela incompetência dos juizados especiais para análise processo indenizatório aonde faz-se necessária a perícia:

Recurso inominado – Consumo de água. Incremento do consumo com base na média apurada que não se presta, por si só, à fazer presumivelmente verdadeiros os argumentos vestibulares. Leitura do consumo através de hidrômetro, cujo defeito, tanto quanto da tubulação, não pode ser presumido, mas sim depende de prova técnica complexa. Recurso inominado conhecido e provido para anular a sentença e reconhecer a incompetência do Juizado Especial Cível. (MARTINS, Antonio Carlos Costa Pessoa. Recurso inominado n. 0002964-41.2014.8.26.0562. J. em 19 Jun. 2015. Disp. em www.tjsp.jus.br. Acesso em 12 Fev. 2018.

De acordo com o inciso II do artigo 51, da Lei no 9.099/95, extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei, “quando inadmissível o procedimento instituído por esta Lei ou seu prosseguimento, após a conciliação;”

Por tal conclusão, é forçoso o reconhecimento da necessidade de elaboração de perícia grafotécnica, a fim de sanar a controvérsia em relação a rubrica, portanto, restou evidente a incompetência absoluta dos Juizados Especiais, conforme consignado na sentença.

Assim, visando preservar o melhor direito das partes, diante das provas produzidas nos autos e o esclarecimento das divergências dos fatos alegados, tenho que para a solução da contenda, e para busca da verdade real, necessita, essencialmente, de perícia grafotécnica no contrato objeto do litígio, complexidade que afasta a competência dos juizados especiais, pois incompatível com o artigo 3o da lei 9.099/95.

Posto isso,
CONHEÇO
do Recurso interposto, ante ao preenchimento dos requisitos intrínsecos
e DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
RECONHECER A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA
dos Juizados Especiais para processar e julgar o feito, ante a complexidade da causa, e, em consequência, reformo a sentença para
JULGAR EXTINTO
o presente feito sem resolução de mérito, com fundamento no inciso II do artigo 51 da Lei no 9.099/95.

Sem custas processuais e honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.o 9.099/95.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2022